Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-80.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Autora que alega que a constrição recai sobre os direitos que possui sobre unidade, em razão de dívidas condominiais que foram objeto de acordo entre seu ex-marido e o condomínio. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Decisão em cumprimento de sentença que ordenou expressamente a penhora somente dos direitos do ex-marido sobre

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Autora que alega que a constrição recai sobre os direitos que possui sobre unidade, em razão de dívidas condominiais que foram objeto de acordo entre seu ex-marido e o condomínio. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Decisão em cumprimento de sentença que ordenou expressamente a penhora somente dos direitos do ex-marido sobre o imóvel. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003121-80.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÔNICA
DE CAMARGO PENTEADO MASCOLO, é apelado CONDOMINIO DO BOSQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704 -Voto no
2
Apelação no: 1003121-80.2019.8.26.0704.
Apelante: Mônica de Camargo Penteado Mascolo.
Apelada: Condomínio do Bosque.
Ação: Embargos de terceiro.
Comarca: São Paulo FR do Butantã 1a Vara Cível.
Juíza prolatora: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo.
Voto n° 28.670
Apelação. Embargos de terceiro. Autora que alega
que a constrição recai sobre os direitos que possui
sobre unidade, em razão de dívidas condominiais
que foram objeto de acordo entre seu ex-marido e o
condomínio. Extinção, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
Decisão em cumprimento de sentença que ordenou
expressamente a penhora somente dos direitos do ex-
marido sobre o imóvel. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
terceiro
opostos Mônica de Camargo Penteado Mascolo em face
de Condomínio do Bosque que a respeitável sentença de
fls. 305/307, de relatório adotado, julgou extinta, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704 -Voto no
3
pugnando, inicialmente, pelo recebimento do apelo com
efeito suspensivo. No mais, alega que os embargos são
adequados para defender sua meação. Afirma que deve a
presente ação ser conhecida com o fim de se declarar a
impenhorabilidade em razão do bem de família.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal, que determinou a
complementação do preparo (fls. 348), sobrevindo os
respectivos comprovantes da embargante (fls. 351/353).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como bem anotado pela ilustre juíza
sentenciante, a ordem de penhora na qual se fundam os
presentes embargos de terceiro se limitou aos direitos que
o ex-marido da embargante possui sobre o imóvel, como
se vê da cópia da decisão de fls. 13:
“Fls.
39:
Defiro
a
penhora
dos
direitos aquisitivos que o executado possui sobre o
imóvel apartamento no 141-duplex, localizado no 14o
andar,
conforme
comprovado
pelo
Contrato
de
Compromisso de Compra e Venda acostado às fls. 40/53”
(grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704 -Voto no
4
Logo, não se verifica a presença de
interesse processual no ajuizamento da demanda, sendo
de rigor a manutenção da sentença terminativa.
Demais disso, como bem ressaltado
pela douta magistrada de primeiro grau, não se notaria
qualquer irregularidade na constrição sobre o direitos da
embargante, que não ocorreram, uma vez que também é
possuidora do bem imóvel e obrigada ao pagamento das
respectivas despesas condominiais, além de ser inviável a
oposição da alegação de bem de família para dívidas de
tal natureza (artigo 3o, IV, da Lei no 8.009/90), em
conformidade com jurisprudência pacífica do STJ (AgRg
na MC 20621/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 11.04.2013).
Destarte, é de rigor a manutenção da
r. sentença recorrida, com a majoração dos honorários
devidos para 12% do valor da causa, em atenção ao
trabalho adicional em grau recursal (artigo 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil).
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704 -Voto no
5
Relator